Tribunal: CARF
Processo: 11080.731526/2017-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731526/2017-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.647 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar integralmente a multa isolada.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Frederico
Schwochow de Miranda, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues
Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausentes o conselheiro
Lázaro Antonio Souza Soares e a conselheira Renata da Silveira Bilhim.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731526/2017-65
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.647 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731526/2017-65

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 108-009.635,
proferido pela 11a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação, conforme Ementa abaixo
colacionada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
Descabe ao julgador administrativo discutir inconstitucionalidade de normas.
Basta a conformidade da situação concreta à previsão abstrata da lei para que a infração
se configure, sendo desnecessário o exame do caráter intencional ou abusivo da conduta
do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
1. Trata-se do lançamento da multa isolada de 50% do débito não compensado
em razão de homologação apenas parcial de compensação, prevista no art. 74, §17, da
Lei 9430/1996. A compensação é tratada no PAF 10880.901831/2013-19, do qual o
presente processo é apenso, no qual consta Despacho Decisório, emitido 01/02/2013,
em que direito creditório relativo ao Reintegra não foi reconhecido em sua totalidade.
2. Em sua defesa, o interessado alega: (a) a multa é inconstitucional porque
prejudica o direito de petição e (b) não cometeu ato ilícito ou abuso de direito que
justifique a aplicação de sanção.
A Contribuinte foi intimada da decisão pela via eletrônica em data de 08/06/2021
(Termo de Ciência por abertura de Mensagem de e-fls. 81), apresentando o Recurso Voluntário
em data de 08/07/2021 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 83), pelo qual
pediu o provimento com os seguintes requerimentos:
(i) preliminarmente, determinar a suspensão do julgamento deste processo
administrativo até o julgamento final na esfera administrativa do Processo
Administrativo n° 10880.901831/2013-19; e,
(ii) no mérito, que julgue procedente o Recurso Voluntário para reformar em parte o v.
acórdão recorrido e julgar improcedente o lançamento da multa isolada.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio e julgamento.
É o relatório.

Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.647 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731526/2017-65

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre lançamento de multa isolada de
50% do débito não compensado em razão de homologação apenas parcial de compensação,
prevista no art. 74, §17, da Lei 9430/1996.
Em razões recursais, a Contribuinte apresentou seus argumentos para afastar a
multa isolada do presente processo.
Todavia, a controvérsia restou superada pelo julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, proferido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal em sede de
repercussão geral (Tema 736), resultando na declaração da inconstitucionalidade do parágrafo
17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não homologação
de pedido de compensação tributária pela Receita Federal.
Através do julgamento em referência foi fixado o seguinte tema:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
A decisão recentemente transitou em julgado (20/06/2023).
No r. voto pelo desprovimento do recurso da União, o Eminente Ministro Relator
destacou que a simples não homologação de compensação tributária não é ato ilícito capaz de
gerar sanção tributária. Com isso, a aplicação automática da sanção, sem considerações sobre a
intenção do contribuinte, equivale a atribuir ilicitude ao próprio exercício do direito de petição,
garantido pela Constituição.
Por incidência do inciso I, do §1o, do art. 62 do RICARF, deve ser aplicada a
decisão definitiva da Suprema Corte que julgou pela inconstitucionalidade da multa prevista no
§17 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, motivo pelo qual deve ser cancelada integralmente a
penalidade objeto deste litígio.

Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.647 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731526/2017-65

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar
integralmente a multa isolada.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 149
DF CARF MF
Original